Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710931-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMAURI BASTOS MITCHELL e OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0702032-86.2019.8.07.0005) proposto por LEONARDO DA SILVA SOUSA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (exequentes) em desfavor de COOPERATIVA DOS SUBOFICIAIS E SARGENTOS DA AERONÁUTICA EM BRASÍLIA, AMAURI BASTOS MITCHELL, JOÃO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA e OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA (executados), deferiu a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos dos executados OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA e AMAURI BASTOS MITCHELL, até o limite do débito, devendo metade do valor ser descontado dos rendimentos do executado OSWALDO, e a outra metade dos rendimentos do executado AMAURI (ID 118031676, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34271416), em breve síntese, os agravantes sustentam que, não obstante o entendimento jurisprudencial atual sobre a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, a penhora sobre salário é medida excepcional e deve ser analisada casuisticamente. Acrescentam que é necessário ponderar a remuneração mensal do devedor, o valor e a natureza da dívida e a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Salientam que OSWALDO possui salário bruto em torno de R$13.000,00 e líquido de R$5.728,03, enquanto AMAURI possui salário bruto em torno de R$14.000,00 e líquido de R$4.522,23. Argumentam que, por serem idosos, além das despesas ordinárias, suportam muitos gastos com medicamentos e cuidados com a saúde. Ressaltam que já possuem diversos descontos no contracheque, os quais ultrapassam o percentual de 30% da remuneração. Afirmam que não possuem poupança, investimentos financeiros ou patrimônio penhorável, de maneira que seria presumível a situação de hipossuficiência financeira. Asseveram que a canalização dos módicos rendimentos por eles percebidos para a satisfação do crédito prejudicará um padrão de vida digno. Concluem que possuem a intenção de pagar o débito cobrado. Até o momento, porém, não reuniram condições para tanto, já que os salários recebidos mal custeiam suas necessidades básicas. Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a eficácia da decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício à fonte pagadora. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a cassação em definitivo da decisão impugnada, determinando-se a devolução dos numerários já retidos e eliminando-se qualquer possibilidade de novas retenções mensais, em qualquer percentual, por ser tratar de situação ilícita e ilegal. Preparo regular (IDs 34271426 e 34286171) Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. Como admitem os próprios agravantes, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a permitir, excepcionalmente, a penhora sobre salário, mitigando-se a regra da impenhorabilidade salarial disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC73; art. 833, IV, do CPC2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1.582.475MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3102018, REPDJe1932019, DJe 16102018). Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania sinaliza mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. In casu, tem-se que o crédito atualizado perseguido pelos exequentes é de R$16.970,00. Ademais, como destacou a decisão impugnada, os exequentes buscam há mais de dois anos a satisfação do crédito, sendo que já foram esgotadas as diligências para localização de bens passíveis de penhora. Outrossim, embora os agravantes aleguem que a penhora do percentual de 15% sobre seus rendimentos líquidos trará prejuízo a sua subsistência, os documentos anexados ao presente recurso são insuficientes para respaldar tal alegação, já que não comprovam que as despesas essenciais dos agravantes abarcam a totalidade de seus vencimentos (ID 34271419 ao 34271422). Também é de relevo anotar que o comprometimento da margem consignável do devedor não é parâmetro para avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos, sobretudo porque a assunção de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, pois representam débitos livremente contraídos. Por consequência, ao menos nesta análise preliminar, constata-se que a penhora de parte do salário dos agravantes não se revela abusiva ou desproporcional, visto que não inviabiliza a subsistência dos devedores e, ao mesmo tempo, permite a satisfação do crédito em prazo razoável. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de relativizar a extensão da impenhorabilidade dos salários. Isso porque, ainda que se deva preservar a dignidade do devedor, o direito deve, também, garantir os direitos do credor. 2. Não se tem notícia da destinação conferida pela autora/agravante aos valores recebidos indevidamente e que deveriam ter sido restituídos a quem de direito, ou seja, ao banco/agravado. 3. Sob pena de se enriquecer de forma ilícita, é correto que a autora/agravante honre a dívida com parte de seu salário, em prestações que não venham a comprometer sua subsistência. 4. A penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravante, no valor de R$ 10.444,04 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo que não inviabiliza a dignidade e o sustento de sua família; e, sobretudo, permite a satisfação da obrigação havida entre as partes. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1408935, 07265733320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. É viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de não possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1406188, 07293837820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) (g.n.) Em igual sentido, também já me manifestei em outras oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ARTIGO 833. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1398415, 07348512320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O comprometimento da margem consignável não é o parâmetro para se avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos. Importa que seja avaliada, para tal fim, a manutenção da dignidade do executado. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, à medida que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1403088, 07401334220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022) (g.n.) Com efeito, considerando o improvável provimento do recurso, o efeito suspensivo não pode ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator